Tribunal: STF
Processo: HC 241437
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.528.079/SP (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima, e pelo emprego de arma de fogo), por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte (concurso formal), todos do Código Penal. O paciente Leonardo Pedro da Silva teve a pena fixada em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 51 dias-multa e Lucas Ramos dos Santos em 25 anos, 06 meses e 07 dias de reclusão, e pagamento de 57 dias-multa, ambos em regime inicial fechado (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a reprimenda de ambos os pacientes para 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado, com pagamento de 32 dias-multa (e-doc. 3). 



    4. Recurso especial foi inadmitido (e-doc. 6), sendo formalizado, na sequência, agravo direcionado ao STJ. O Ministro Relator não conheceu do recurso (e-doc. 9), sendo interposto o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, afirmando que o crime teria ocorrido com emprego de simulacro. Aponta inconsistências entre os depoimentos das vítimas no tocante ao uso da arma de fogo, ora afirmando tratar-se de pistola, ora de revólver, bem como não ser o laudo pericial exaustivo, devendo ser a dúvida decidida em favor dos acusados, afastando-se a majorante. Diz desproporcional o aumento de 1/3 realizado na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando ser mais correta a aplicação da fração de aumento em 1/6 ou 1/8. Destaca que as consequências do crime foram valoradas negativamente utilizando-se de elementos inerentes ao tipo penal de roubo. Por fim, afirma contrariado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que não houve justificativa capaz de fundamentar a cumulação de mais de uma causa de aumento. 



    6. Requer a redução da fração de aumento das circunstâncias judiciais negativas e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, o redimensionamento, aplicando-se um só aumento, conforme o disposto no parágrafo único do art. 68 do CP.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo regimental, mantendo a conclusão do Relator quanto aos óbices dos verbetes nº 7 e nº 83 da Súmula daquela Corte, bem como do enunciado nº 284 da Súmula do STF. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, conforme a fundamentação a seguir:



    “Na primeira fase da dosimetria penal, impõe-se consideração às extremamente graves circunstâncias e consequências do crime, além de exacerbada a culpabilidade dos acusados. O crime foi praticado no recolhimento do interior da residência das vítimas, asilo inviolável do indivíduo, bem jurídico que possui proteção constitucional (Constituição Federal, artigo 5º, XI), cujo comprometimento deve ensejar resposta estatal enérgica, ainda mais nas circunstâncias verificadas in casu. Sem prejuízo, verifica-se que os ofendidos Aparecido e Mariana foram brutalmente agredidos pelos acusados, o primeiro derrubado ao solo, onde teve retirado seu aparelho de oxigênio e atingido com diversos chutes nas costelas, e a segunda atingida, na cabeça, com oito coronhadas, inclusive em represália à sua tentativa de socorrer Aparecido com o aparelho respiratório que lhe foi covarde e desnecessariamente retirado. Ainda, as vítimas suportaram expressivo prejuízo material, no montante de R$ 37.707,20 (conforme autos de avaliação de fls. 243/246 e 252).



    Por tais motivos, e pelo fato de os réus terem amarrado os ofendidos, houve, na origem, majoração das básicas em 3/4 (três quartos). No entanto, reputo mais proporcional o aumento de 1/3 (um terço) na primeira fase dosimétrica, inclusive, porque a circunstância de as vítimas terem sido amarradas foi considerada para a configuração da majorante da restrição da liberdade delas, do que resulta, agora, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um dos réus.” (e-doc. 3, p. 16-17; grifos acrescidos).



    12. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal. 



    13. Consoante destacaram as instâncias ordinárias, o crime foi cometido no interior da residência das vítimas, praticado com extrema violência em decorrência de agressões às vítimas, estando uma delas amarrada e fazendo uso de aparelho respiratório, havendo os pacientes desferido 8 coronhadas na cabeça de uma delas, causando intenso e desnecessário sofrimento, e resultando na subtração de significativa quantia de dinheiro, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 



    14. Sendo assim, não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena. Com efeito, a conclusão das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. 2. A premeditação e a invasão ao domicílio das vítimas não são elementos ínsitos ao crime de roubo qualificado pelo resultado morte, sendo, portanto, argumentos idôneos a justificar o agravamento da pena-base. 3. O concurso de agentes é circunstância hábil a sustentar, ainda que isoladamente, o incremento da pena-base. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 212.461-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023, p. 10/03/2023; grifos acrescidos).



    “Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Ordem denegada. 1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a existência da conduta social desvirtuada, da personalidade delituosa e das consequências do crime, mostrando-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do crime. 3. Ordem denegada.”



    (HC n° 104.902/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 01/08/2011; grifos acrescidos).



    15. Nesse contexto, havendo as instâncias ordinárias assinalado a maior reprovabilidade de acordo com o modus operandi, no que demonstrada intensa brutalidade e sofrimento provocado às vítimas, adultos, idoso e crianças, e a violação de domicílio, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime do art. 217-A do CP. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime: abalo psicológico da vítima), que autoriza a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus (RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14). 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte,a via estreita do habeas corpus não permite que ‘se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 3. No caso, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 212.172-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 – de 2 a 5 anos de reclusão – foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fixação da pena-base no mínimo legal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 204.889-AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    16. Quanto ao afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, consoante se depreende dos autos, a majorante foi mantida em razão dos depoimentos das vítimas — que não têm a obrigação de saber diferenciar arma de fogo do tipo revólver ou pistola —, dos depoimentos dos policiais, dos próprios acusados e da existência de lesões causadas em razão das coronhadas desferidas na cabeça de uma das vítimas. Confira-se os trechos pertinentes do acórdão de apelação:



    “Da mesma forma, devidamente configurada a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, já que as ofendidas atestaram que os réus portavam uma arma de fogo e que um deles chegou a atingir Mariana, na cabeça, com oito coronhadas. 



    E ao contrário do sustentado pela douta defesa, para a incidência da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a apreensão do artefato e a perícia para aferição de sua potencialidade ofensiva são prescindíveis, desde que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso dos autos, conforme relatado acima. 



    Aliás, cabe observar que a palavra do ofendido, suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, tem valia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta imputada. 



    Não é outro o entendimento encampado pelos Tribunais Superiores. Confira-se: 



    (...)



    Aliás, os acusados não se desincumbiram do dever de provar que a arma empregada na empreitada criminosa se tratava, como sustenta a defesa, do simulacro periciado às fls. 259/263. Aliás, inverossímil a tese defensiva de que Leonardo teria utilizado uma arma de brinquedo (entregue à autoridade policial pelo advogado Dr. Luiz Fernando Gomes Carvalho fls. 173/174) para a prática do delito, pois, (i) não há qualquer elemento nos autos a amparar tal alegação, (ii) os próprios réus afirmaram que dispensaram o artefato em um terreno baldio, sendo improvável, por essa razão, que conseguissem reavê-lo, (iii) a vítima Mariana sofreu intenso sangramento na região da cabeça (fl. 268), em razão das diversas coronhadas que recebeu, ferimento esse mais condizente com golpes de uma arma de fogo, e (iv) a esposa de Leonardo, ouvida em juízo, foi contraditória sobre se, após a prisão do marido, realmente entregou a arma de brinquedo que disse ele possuir.



    Aliás, como bem consignado na origem, “Observe-se que o fato ora em apuração ocorreu no dia 10/12/2022, ao passo que o simulacro que a Defesa afirma ter sido utilizado pelos acusados chegou à Autoridade Policial apenas no dia 11/01/2023 (fls. 173-174). O acusado Lucas, ao ser questionado em Juízo sobre a arma utilizada na empreitada, afirmou que se utilizaram de um simulacro de propriedade do acusado Leonardo, que após foi dispensado num terreno baldio, do qual não se lembra, pois nunca havia vindo à Igarapava e não conhece a cidade. A seu turno, o acusado Leonardo também confirmou o uso do simulacro e contou que após o fato saíram por Igarapava no carro da vítima, bêbado e drogado, e se perderam, ao que decidiram abandonar o carro e saíram correndo. Contou que durante a corrida olhou para o lado e viu um terreno, no qual jogou a arma. Disse que se lembrava de onde dispensou a arma, porque perguntou onde era o curral dos bodes e era logo na esquina da frente, onde mora seu primo. Em seguida, modificou essa parte da narrativa, dizendo que havia se encontrado com seu primo durante a fuga. Conforme se percebe é evidente que os acusados estão faltando com a verdade sobre o simulacro de arma de fogo apresentado pelo Advogado deles à Autoridade Policial. Acrescente-se a isso que o acusado Leonardo não conseguiu esclarecer de forma lógica e coerente o meio pelo qual se viabilizou o resgate do simulacro. Aliás, é importante registrar que a Defesa não trouxe para ser ouvida em Juízo e nem mesmo esclareceu quem foi a pessoa que realmente teria encontrado o tal simulacro. Da forma como está apresentada, a história passa a impressão de que o simulacro saiu do terreno baldio para as mãos do Advogado, o que certamente não ocorreu” (fls. 460/461). 



    Mostrou-se acertada, portanto, a condenação dos acusados por roubo triplamente circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).” (e-doc. 3, p. 12-16; grifos nossos).



     



    17. Por fim, observem que o Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido: HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; e ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015.



    18. Conforme constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, o acúmulo de majorantes está fundamentado em dados concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, o que justificou reprimenda mais severa:



    “Na derradeira etapa, verifica-se que, na origem, fora aplicado o aumento de 1/2 (metade) pelas causas de aumento do concurso de agentes e restrição dos ofendidos, o que se mostra exacerbado, devendo tal acréscimo ser 11/30 (onze, trinta avos), fração esta mais proporcional, considerada a quantidade de majorantes incidentes (duas), de um lado, e a restrição da liberdade de cinco vítimas (incluídos adultos, idoso, pessoa enferma e criança). Referido aumento deve ser somado à fração de 2/3 (dois terços) pela majorante do emprego de arma de fogo, operação que se mostra mais compatível com a incidência de duas frações de aumento na mesma fase da dosimetria penal, além de mais favorável aos acusados. Assim, de rigor o acréscimo de 31/30 (trinta e um, trinta avos), percentual resultante da citada soma. Tem-se, assim, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa. 



    Nesse passo, anoto que a fração ora eleita para a incidência conjunta das majorantes do concurso de agentes, da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo (esta para a qual a lei prevê o aumento invariável de 2/3) trinta e um trinta avos , já levou em consideração a quantidade e a gravidade das referidas circunstâncias, mostrando-se, de fato, a mais adequada ao caso, haja vista que se trata de roubo triplamente circunstanciado, pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, delito que à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao singelamente circunstanciado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação das vítimas (STJ, Quinta Turma, HC 121.686/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 05/03/2009, e HC 112.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 24/03/2009). 



    Nem se fale, portanto, em inobservância da súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois os dados concretos da conduta dos acusados, detalhadas logo acima, revelam maior periculosidade da ação, a justificar a incidência de ambas as causas de aumento. Nesse passo, convém ressaltar que conforme lição de Cléber Masson: 



    “b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumentou ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena.” (in MASSON, Cleber; Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 747).” (e-doc. 3, p. 17-19; grifos adicionados).



    19. Com efeito, as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator